Tribunal: TJDFT
Processo: 0702174-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702174-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO FERREIRA LAUDARES PEREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ROGERIO FERREIRA LAUDARES PEREIRA contra decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto pelo embargante em desfavor do BANCO DO BRASIL SA. Nas razões dos aclaratórios (ID 23115019), o embargante argui que a decisão é contraditória porquanto não havia pedido de atribuição de efeito suspensivo. Sustenta, ainda, que em razão de apreciação de questão não suscitada ocorreu o prejulgamento da ação, razão pela qual requer também o impedimento desta magistrada. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos para que seja sanado o alegado vício e também pela declaração de impedimento desta Relatoria. O agravado, devidamente intimado, não ofereceu contrarrazões aos embargos do devedor. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e/ou omissão existente no v. julgado e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender a necessidade de solucionar tais defeitos. Entende-se por omissão os casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública, e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi. Noutro giro, tem-se por contraditório o julgado que apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional. Por derradeiro, entende-se por obscura a decisão que apresenta falta de clareza/precisão, dificultando o entendimento daquilo que foi decidido. Ao exame do recurso interposto não verifico qualquer obscuridade a ser corrigida pela via dos embargos de declaração. A página 1 do ID 22661137 consta expressamente a interposição de recurso assim indicado, inclusive quanto ao negrito e ao grifo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO” Conforme se vê, o embargante interpõe embargos de declaração aduzindo defesa (ausência de pedido de efeito suspensivo) contrário à realidade processual. No caso em apreço, mesmo evidenciado que existia pedido de atribuição de efeito suspensivo, destacado, devidamente rechaçado na decisão ora embargada, o recorrente interpõe os aclaratórios para sanar contradição inexistente, afigurando-se oportuno consignar que nos autos de origem, o juízo a quo, em face da interposição do presente agravo, suspendeu a tramitação do pedido de cumprimento de sentença nos termos da seguinte decisão: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Considerando a notícia quanto à interposição de agravo de instrumento ao ID 82387443, nos termos do art. 1.018, §1° do CPC, mantenho a decisão agravada por seus fundamentos. Aguarde-se o julgamento do recurso. Com a preclusão da decisão de ID 76920868, remetam-se os autos à Contadoria. Nesse contexto, restou devidamente demonstrado a inexistência de qualquer contradição na decisão, estando a alegação em desconformidade com a realidade dos autos. Verbera também a suspeição desta Relatoria com base no art. 36, III, da Lei Orgânica da Magistratura. Contudo, a alegada manifestação se deu nos autos do processo em conformidade com pedido expresso, visto que para apreciação dos requisitos para atribuição do efeito suspensivo mister a verificação da verossimilhança do direito vindicado. Portanto, não houve “considerações apriorísticas”, mas efetiva apreciação dos requisitos para o deferimento do pedido liminar recursal. Com efeito, a atuação desta relatoria não se amolda a nenhuma das circunstâncias elencadas nos artigos 144 e 145 do Código de Processo Civil, a amparar as alegações do embargante. Conforme demonstrado, denota-se que os presentes embargos de declaração foram interpostos em desconformidade com as regras processuais, e poderá ensejar, em caso de reincidência, a aplicação das normas que visam coibir essas condutas. Sobre o tema, confira-se os seguintes arestos deste egrégio Tribunal: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE ASSEMBLEIA. MATÉRIA NOVA. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DISPOSIÇÃO DE ASSEMBLEIA. EFICÁCIA PRETÉRITA. AUSÊNCIA. MATÉRIAS DISCUTIDAS NO JULGAMENTO. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CUMULAÇÃO DE SANÇÕES. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material; 2. As questões volvidas nos embargos se revestem de nítida irresignação da parte quanto ao resultado do julgamento, já que pretende, ainda que sob a forma de omissão, apontar suposto equívoco desta instância julgadora. Por certo, deve o embargante se utilizar da via processual adequada, já que os embargos de declaração não se prestam para revisão da tese prevalecente no julgamento; (...) 6. Reconhecido o caráter protelatório dos embargos, resta devida a aplicação de multa, inclusive cumulada com aquela decorrente da litigância de má-fé; 7. Embargos conhecidos e não providos. (Acórdão 1011171, 20150710169645APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/4/2017, publicado no DJE: 25/4/2017. Pág.: 537-551) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. LITIGÂNCA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA. I. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo. II. O cabimento dos embargos declaratórios, mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, está irrestritamente adstrito à presença de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. III. Impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, quando os embargos de declaração, a pretexto do vício arguido, são interpostos com o claro propósito de provocar o reexame de questões explicitamente solucionadas no acórdão recorrido. IV. Recursos desprovidos. Multa aplicada. (Acórdão 1117960, 20140111669122APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 23/8/2018. Pág.: 440/446) Ante o exposto, rejeito os presentes embargos e, advirto que, oportunamente, se necessário for, poderá ser aplicado o disposto nos artigos 80, caput, I, II, VI e VII e 1.026, § 2o, do CPC, em favor da parte embargada. Intimem-se. Comunique-se, inclusive quanto ao não deferimento do efeito suspensivo recursal. Brasília/DF, de março de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora